Tribunal: TJDFT
Processo: 0733230-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733230-25.2020.8.07.0000 RECORRENTE: CONSTRUTORA ATLANTA LTDA RECORRIDO: CONCRECON CONCRETO E CONSTRUCOES LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO. HASTA PÚBLICA. EDITAL. ÔNUS SOBRE O IMOVEL. INEXISTÊNCIA. NULIDADE. AFASTADA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou o argumento de nulidade da hasta pública. 2. O edital de hasta pública deve conter, além da descrição do bem, menção à existência de ônus ou gravame. Artigo 686 do Código de Processo Civil. 3. No caso em análise, não há a necessidade de se consignar a existência de ônus sobre o bem levado à hasta pública, pois a constrição realizada recaiu sobre eventuais créditos sobressalentes que possam existir no processo em favor da executada e não sobre o próprio imóvel levado à alienação. 4. Para a declaração da nulidade de ato processual é necessária a prova da existência de prejuízo à parte (princípio da pas de nullité sans grief), conforme determina o art. 282, §1o do CPC, o que não restou demonstrado nos autos. Precedentes. 5. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que a decisão colegiada violou o artigo 886, inciso VI, do Código de Processo Civil, sustentando a nulidade do edital do leilão realizado na origem, e, consequentemente, da arrematação, por faltar menção acerca do ônus referente à penhora no rosto dos autos requerido por outro Juízo. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso. Solicita que todas as publicações e/ou intimações sejam lançadas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta ao artigo 886, inciso VI, do CPC. Isso porque a turma julgara asseverou: Conforme se observa no artigo colacionado acima, o edital de hasta pública deve conter, além da descrição do bem, menção à existência de ônus ou gravame. Contudo, no caso em análise, não há a necessidade de constar do edital a existência de ônus sobre o bem levado à hasta pública, pois a constrição realizada pelo Juízo da 22a Vara do Trabalho de Brasília (Processo n° 000038-49.2017.5.10.0022) recaiu sobre eventuais créditos sobressalentes que possa existir no processo em favor da executada e não sobre o próprio imóvel levado à hasta pública. Logo, não há qualquer violação ao artigo supracitado, não havendo se falar em nulidade (ID 21374014). Nesse passo, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Além disso, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que não houve combate específico a fundamento suficiente do acórdão recorrido no sentido de que “Ademais, eventual ausência de indicação, no edital, de ônus que pesa sobre o imóvel ensejaria prejuízo tão somente ao arrematante, a quem seria lícito buscar a anulação da hasta pública. Ainda, restou expressamente consignado no edital que, na hipótese de não haver arrematante na primeira hasta, o bem seria levado à segunda hasta pelo preço mínimo correspondente à metade da avaliação, tendo ocorrido a alienação por valor superior.” (ID 21374014). Com efeito, a jurisprudência da Corte Superior considera “Considera-se deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem. Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF” (AgInt no REsp 1695137/SP, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 20/11/2019). No mesmo sentido o Agint no REsp 1786782/RS, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 20/5/2020. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (CPC/2015, artigo 995, caput e parágrafo único), para sua concessão exige-se “a presença concomitante dos requisitos do fumus boni iuris e periculum in mora: o primeiro relativo à plausibilidade, aferida em juízo sumário, da pretensão recursal veiculada no apelo extremo (sua probabilidade de êxito) e o segundo consubstanciado no risco de dano irreparável que, em uma análise objetiva, revele-se concreto e real” (AgInt nos EDcl na Pet 12.359/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, DJe 18/2/2019). No mesmo sentido é o AgInt na TutPrv no REsp 1801963/RS, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, DJe 26/9/2019. No mesmo sentido, o AgInt no AREsp 1498682/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJE 24/4/2020. Desta feita, uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC/2015, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que, pelas razões acima encartadas, o recurso especial sequer ultrapassa o juízo de prelibação exercitado por este Tribunal de origem, revelando-se, assim, patente a ausência do requisito do fumus boni iuris. Em face de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Determino que todas as publicações e/ou intimações sejam lançadas em nome do advogado ALUIZIO GERALDO C. RAMOS, OAB/GO 17.874. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023